Tribunal: TJBA
Processo: 0541121-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541121-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERCULES OLIVEIRA BROTAS

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que negou provimento à Apelação interposta nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas.

O embargante alegou omissão quanto à apreciação da resistência administrativa da seguradora, pugnando pela aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas e feito incluído em pauta, sem possibilidade de sustentação oral, conforme art. 187 do RITJBA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma adequada, a existência de resistência administrativa por parte da seguradora e a consequente aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo, no caso, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de resistência administrativa, afastando sua ocorrência com base na ausência de elementos suficientes na notificação extrajudicial e na conduta colaborativa da seguradora após a citação.

Foram transcritos trechos do acórdão que evidenciam a análise do ponto alegado como omisso, especialmente quanto à ausência de dados essenciais na notificação administrativa e à atuação tempestiva da parte requerida.

A discordância quanto ao resultado do julgamento não configura omissão, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via estreita dos Embargos Declaratórios.

Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação da causa, tampouco são sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “A análise expressa da existência de resistência administrativa e da aplicação do princípio da causalidade afasta a alegação de omissão no acórdão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito já decidido.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541121-74.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante HERCULES OLIVEIRA BROTAS e embargada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.